Tribunal: TJMT
Processo: 1014194-62.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014194-62.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDAIR TEIXEIRA - CPF: 002.725.161-63 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), DP TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - CNPJ: 18.901.791/0001-96 (APELANTE), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), DP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.521.878/0001-05 (APELANTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE. DANO MECÂNICO. SABOTAGEM.

DEVER DE GUARDA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE. AFASTADA. LUCROS CESSANTES. ABATIMENTO CUSTOS OPERACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questões em discussão

Discute-se: (i) a responsabilidade civil das rés pelo evento danoso (ii) a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) o cabimento do abatimento de custos operacionais nos lucros cessantes; e (iv) a configuração dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum.

III. Razões de decidir

(i) Demonstrados o dano e o nexo causal, compete à ré comprovar excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficiente a mera alegação de vigilância do local; (ii) A imposição contratual de permanência do veículo em pátio indicado atrai o dever de guarda; (iii)

Inviável o reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima diante da conduta omissiva das rés; (iv) Configura dano moral indenizável a privação da principal fonte de subsistência do trabalhador autônomo.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.

A parte que impõe a permanência de bem em local determinado assume o dever de guarda e responde pelos danos ocorridos, salvo prova eficaz de excludente. 2. A alegação genérica de vigilância do local não afasta o dever de indenizar. 3. A privação da fonte de subsistência do trabalhador autônomo configura dano moral indenizável, cujo valor arbitrado atende à razoabilidade”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
DP Transportes e Locação Ltda. e DP Transportes e Serviços Ltda.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da
ação de ressarcimento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais
ajuizada por
Claudair Teixeira
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para
condenar solidariamente as rés
ao pagamento de indenização por
danos materiais
, na modalidade lucros emergentes no valor de R$ 37.766,67,

lucros cessantes
, no montante de R$ 10.399,99 e
danos morais
, fixados em R$ 10.000,00, determinando a atualização monetária e a incidência de juros legais, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as rés interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença teria incorrido em
equívoco na valoração das provas
, ao lhes imputar responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo caminhão do autor.

Alegam que o evento danoso decorreu de
culpa exclusiva da vítima
, a qual, segundo afirmam, teria procedido de maneira autônoma e imprudente ao realizar limpeza no sistema do veículo e retomar as atividades sem aguardar avaliação técnica, contrariando orientações recebidas. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento de
culpa concorrente
, bem como pela
revisão dos lucros cessantes
, com abatimento de custos operacionais, e pelo
afastamento da condenação por danos morais
e subsidiaria mente, pela minoração do valor do dano moral.

Forte em tais argumentos, requerem a
reforma integral da sentença
, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 325450947, nas quais

requer a
manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de ressarcimento de danos materiais, morais e lucros cessantes, proposta por Claudair Teixeira em face de DP Transportes e Locação Ltda. e outros, visando à condenação das rés ao pagamento dos prejuízos decorrentes das avarias no veículo de sua propriedade, o qual estava sob a guarda da empresa.

Cinge-se que
após o regular transcurso da marcha processual e a conclusão da instrução, com a produção de prova oral, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes em
lucros emergentes
, no valor de R$ 37.766,67, e
lucros cessantes
, no montante de R$ 10.399,99, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais
, fixada em R$ 10.000,00, acrescida dos consectários legais, além da condenação ao ônus da sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem as rés.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da responsabilidade civil das apelantes pelos danos materiais, pelos lucros cessantes e pelos danos morais decorrentes da quebra do motor do caminhão de propriedade do apelado, supostamente causada pela introdução de areia no bocal de alimentação de óleo do motor, fato ocorrido quando o veículo se encontrava estacionado no pátio do Consórcio BRT, bem como à análise das teses defensivas relativas à culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao abatimento dos custos operacionais no cálculo dos lucros cessantes e ao cabimento da indenização por danos morais.

É fato incontroverso quanto à sua ocorrência e ao nexo com a quebra do motor, divergindo as partes
apenas quanto à autoria, à guarda do bem no momento do evento e à existência de excludentes de responsabilidade
.

Nesse contexto, no tocante à responsabilidade civil, observa-se que o conjunto probatório produzido nos autos revela, de forma segura, a existência de relação contratual entre as partes, mediante a qual o autor, ora apelado, prestava serviços de transporte utilizando veículo próprio, sendo-lhe
imposta, como condição contratual
, a permanência do caminhão no pátio do Consórcio BRT durante o período noturno. Tal circunstância, longe de ser episódica ou acessória, vez que, o pernoite do caminha não era facultativo, integrou o núcleo obrigacional da avença, atraindo para as apelantes o dever de guarda e vigilância do bem, ainda que exercido por intermédio de terceiro.

É incontroverso que o dano ao motor decorreu da presença de areia no sistema de lubrificação, fato tecnicamente comprovado, assim como é incontroverso que a constatação da irregularidade ocorreu quando o veículo estava estacionado no pátio indicado pelas rés.

Nessas condições, o autor se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ao demonstrar a existência do dano, o
nexo técnico entre a presença de areia no sistema de lubrificação e a quebra do motor e a circunstância de que o veículo se encontrava
sob guarda imposta contratualmente
no pátio indicado pelas rés.

A partir desse ponto, competia às apelantes comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade, notadamente a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus do qual
não se desincumbiram
.

Embora sustentem que o pátio do BRT era dotado de vigilância e monitoramento 24 horas, tal alegação permaneceu desprovida de lastro probatório mínimo, inexistindo nos autos qualquer elemento técnico ou documental capaz de demonstrar a efetividade do suposto sistema de segurança, tais como relatórios de vigilância, registros de imagens, contratos detalhados ou protocolos de controle de acesso.

A simples afirmação de que o local era monitorado, desacompanhada de prova concreta,
não se presta a afastar o nexo causal
, sobretudo quando o dano ocorre em ambiente cuja permanência do bem foi imposta ao prestador de serviços. Nessa perspectiva, a responsabilidade das apelantes decorre não apenas do risco da atividade, mas também da violação do dever anexo de guarda, inerente à boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO DANIFICADO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na verificação da responsabilidade do estabelecimento comercial por danos ocorridos em seu estacionamento, bem como na suficiência das provas apresentadas para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, não dependendo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5. A ausência de apresentação das imagens do sistema de monitoramento interno do supermercado impede a comprovação de excludente de responsabilidade e reforça a obrigação de indenizar.

6. Manutenção da condenação pelos danos materiais e morais, com valor indenizatório razoável e proporcional ao prejuízo experimentado pela parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento, ainda que gratuito, responde objetivamente pelos danos causados a veículos de clientes em suas dependências
.” (RAC n. 1030716-81.2023.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5 a Câmara de Direito Privado, J. 25.02.25)

Logo, q
uem alega a existência de sistema de vigilância eficaz assume o ônus de demonstrar sua efetividade
, especialmente quando o dano ocorre em local sob sua esfera de controle ou de ingerência indireta.

No que concerne à alegada culpa exclusiva ou concorrente do apelado, igualmente não assiste razão às recorrentes. A prova oral e documental evidencia que, após a constatação da presença de areia, houve orientação inicial emanada de representante das próprias apelantes no sentido de proceder à limpeza do sistema, circunstância que afasta a tese de atuação unilateral, imprudente e desvinculada de qualquer comando empresarial. Ademais, não se pode exigir do autor, motorista autônomo, conhecimentos técnicos aprofundados de mecânica capazes de levá-lo a antever as consequências da orientação recebida, sobretudo quando não houve determinação clara e imediata das rés para a paralisação do veículo.

Ressalte-se, ainda, que mesmo após o ocorrido, as apelantes não adotaram providências eficazes para impedir a utilização do caminhão, tampouco promoveram inspeção técnica adequada, permitindo a continuidade do uso do veículo em condições sabidamente inadequadas. Tal omissão reforça o nexo causal e inviabiliza o reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

No tocante aos lucros cessantes, a sentença baseou-se em critérios objetivos extraídos da própria relação contratual, considerando o período em que o apelado permaneceu privado do exercício de sua atividade profissional. A insurgência quanto ao abatimento dos custos operacionais não merece prosperar.

Sob o prisma processual, verifica-se que a tese não foi oportunamente deduzida de forma específica e fundamentada na contestação, tampouco suscitada por meio de embargos de declaração, razão pela qual incide a preclusão consumativa.

Ainda que assim não fosse, as apelantes não demonstraram, de maneira concreta, quais despesas efetivamente deixaram de existir durante o período de paralisação do veículo, não sendo admissível o abatimento genérico e presumido de custos operacionais.

Quanto aos
danos morais
, não se está diante de mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano. A quebra do motor do caminhão implicou a privação da principal fonte de subsistência do apelado, impondo-lhe elevado desembolso financeiro e instabilidade econômica relevante.

Nessas hipóteses, o abalo moral decorre do próprio fato, sendo prescindível prova específica do sofrimento experimentado. O valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência, não comportando redução ou exclusão.

Assim agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a sentença recorrida.

Dessa forma, desprovido o apelo
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento),

mantidos os demais critérios fixados na sentença, observados os limites legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de

janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026